Tribunal: TJDFT
Processo: 0712238-33.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. PERDA DO OBJETO. SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus impetrado visando a concessão de prisão domiciliar ao apenado.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em analisar o cabimento do Habeas Corpus para impugnar a alegada demora na apreciação do pedido de prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Sobrevindo nova decisão da origem indeferindo o pedido de prisão domiciliar formulado pela Defesa, fica prejudicado o pedido pela perda superveniente do objeto.
4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação pelo não cabimento de habeas corpus como substitutivo de recurso legalmente previsto, embora admita o remédio constitucional quando constatada teratologia ou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, em prejuízo da liberdade do paciente. 4.1. No caso, não verificada a alegada ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão impugnada, pressuposto necessário para embasar a admissão do writ, o remédio não pode ser admitido.
IV - DISPOSITIVO
5. Ordem não admitida.
_________
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 2079949, 0753158-83.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/01/2026; Acórdão 1848734, 0712589-74.2024.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/04/2024.